Tribunal: CARF
Processo: 13855.001430/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13855.001430/2008-03 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.825 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCIA BATISTA CARDOSO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas as despesas médicas, de hospitalização e com plano de
saúde referentes a tratamento do próprio contribuinte, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/21) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 81/85), onde se apurou Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação apresentada (e-fls. 02) foi julgada Procedente em Parte pela 11a
Turma da DRJ/SP2 em decisão assim ementada (e-fls. 25/27):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.001430/2008-03
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.825 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001430/2008-03

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Ementa:
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Incabível a dedução de despesas médicas ou Odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados. No entanto, se
comprovada parte das despesas declaradas é de se recompor à DIRPF o valor
correspondente.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 25/03/2010 (e-fls. 28), a
interessada ingressou com Recurso Voluntário em 15/04/2010 (e-fls. 30/31) ratificando as
despesas declaradas e indicando a juntada da documentação comprobatória correspondente.
Ao analisar o Recurso Voluntário, este Colegiado converteu o julgamento em
diligência através da Resolução no 2002-000.185 para que a Unidade de Origem anexasse ao
processo a Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento (e-fls. 78/79).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99).
A decisão recorrida manteve a glosa dos valores declarados para In Corpore,
Cristiane Trocoli, Mariana Ramos, Luis Fernando Marteleto, Clasa, Hospital Regional de Franca
e Clínica Oliveira Rezende devido à ausência de identificação do paciente nos comprovantes
juntados à defesa (e-fls. 26/27, 83).
Não obstante, verifica-se que as declarações dos profissionais e estabelecimentos
anexadas ao Recurso para contrapor as razões trazidas pelo Colegiado a quo ratificam as
informações contidas nos recibos e notas fiscais anteriormente apresentados e indicam a
contribuinte como beneficiária dos serviços prestados (e-fls. 38/51), não merecendo prevalecer a
dedução indevida em litígio.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.825 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13855.001430/2008-03

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital